Tribunal: TJBA
Processo: 8055032-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055032-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCIMARIA DA SILVA MAGARAO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS DE NATUREZA ADESIVA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NA HIPÓTESE. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8055032-64.2022.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
FRANCIMARIA DA SILVA MAGARAO
e Apelado
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator